Tribunal: TJDFT
Processo: 0741187-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0741187-40.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA APELADO: ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI D E S P A C H O A petição de ID 37971062 noticia que as partes firmaram acordo. Considerando que o presente recurso já restou apreciado pelo órgão colegiado, aguarde-se o decurso do prazo recursal. Após, retorne à instância de origem para eventual homologação da minuta de acordo colacionada em ID 37971068. Brasília-DF, 12 de agosto de 2022. ANA CANTARINO Relatora